Tribunal: STF
Processo: ARE 1535496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LEIS MUNICIPAIS Nº 212/1991 E 225/1996. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 430/2010 QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROMOÇÃO À INSPETOR. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO, SEM ÔNUS, DURANTE O PERÍODO DE 1998 A 2013. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Levanta o Município, como preliminar nas contrarrazões, a inadmissibilidade da Apelação, sob o argumento de que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, havendo a ofensa, assim, aos Princípios da Dialeticidade ou Discursividade Recursal.



    2. Ocorre que, da análise das razões de apelo, verifica-se que o recorrente combate os termos da sentença, rebatendo os argumentos utilizados e procurando demonstrar os motivos que fundamentam sua insurgência. Preliminar rejeitada.



    3. O cerne do presente recurso cinge-se em saber se o autor/apelante faz jus à reclassificação como Inspetor I (e reclassificações ou nomenclaturas posteriores), com o pagamento dos atrasados, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora, retroativo à data do requerimento administrativo, à luz das disposições contidas nas Leis Municipais nº 121/1991 e 225/1996.



    4. O demandante é servidor público do Município de Jaboatão dos Guararapes, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, em virtude de aprovação em concurso público, com nomeação em abril de 1991.



    5. A Guarda do Município de Jaboatão dos Guararapes foi criada pela Lei nº 121, de 20 de junho de 1991. Em 1996, foi editado o Estatuto da Guarda Municipal do Jaboatão dos Guararapes, Lei nº 225/1996, que disciplinou a situação jurídica da instituição, suas finalidades, atribuições, estrutura, bem como os direitos e deveres de seus servidores.



    6. Ocorre que essas duas leis municipais trouxeram critérios para a promoção, mas não apresentaram qualquer tabela de vencimentos, e nem determinavam quanto seria o aumento para o guarda municipal que ascendesse na carreira. Percebe-se, então, que assiste razão ao Município quando afirma que eram normas de eficácia limitada.



    7. O parágrafo primeiro do artigo 21 da Lei nº 225/1996 dispunha que após 10 (dez) anos de efetivo exercício na mesma classe sem promoção, haveria progressão salarial automática do guarda municipal, desde que observados os requisitos dispostos nos incisos I a IV do parágrafo terceiro do mesmo artigo, os quais elencam hipóteses em que o guarda perderia o direito à progressão.



    8. Após a leitura das Leis Municipais n º 121/1991 e 225/1996, vê-se que alguns critérios precisavam ser atendidos para a promoção do servidor. Dentre eles, o efetivo exercício da função de guarda municipal e a submissão à avaliação de desempenho.



    9. Depreende-se dos documentos colacionados aos autos que, durante o tempo em que ficou cedido (1998 a 2013), o autor/apelante realizou outros tipos de atividades, exercendo cargo comissionado e sendo integralmente pago pelo TRF, isto é, sem ônus para o Município.



    10. Vejamos, por exemplo, os documentos de ID 23158271 a ID 23158276, nos quais se observam declarações emanadas do TRF, no sentido de que o recorrente ocupou cargos comissionados, dentre eles, Auxiliar especializado, código FC- 02 e Assistente Datilógrafo, código FC- 04.



    11. Registre-se que a norma local previa 10 (dez) anos de efetivo exercício na mesma classe para a promoção ou 08 (oito) anos para àqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 1991 (artigo 73 e 76 da Lei nº 225/1996). Conquanto, o autor trabalhou na função de guarda municipal de abril de 1991 a dezembro de 1997, pois em janeiro de 1998 foi cedido ao TRF. Portanto, não cumpriu com o tempo mínimo exigido em lei para a progressão do artigo 73, tampouco a promoção automática do artigo 76.



    12. Com efeito, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar que, à data da edição da Lei nº 225/1996, atendia aos requisitos legais para a promoção à inspetor.



    13. A narrativa do apelante, no sentido de que outros colegas, que ingressaram na mesma época, recebem vencimento base maior, em razão da Portaria nº 515/1999, não merece prosperar.



    14. Primeiramente porque a pretensão de aumento salarial com base na isonomia é rechaçada veementemente pela Súmula Vinculante nº 37 do STF: “ Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    15. Em segundo lugar, não é possível comparar aleatoriamente os servidores, já que as condições para a progressão são pessoais, dependendo de critérios como antiguidade e merecimento, bem como ausência de hipóteses de impedimento dispostas em lei.



    16. Ademais, como já observado, as provas dos autos indicam que o apelante esteve fora do efetivo exercício da função de guarda municipal durante o período de 1998 a 2013, exercendo cargo comissionado no TRF. Logo, na data da publicação da Portaria supramencionada ele provavelmente ficou à parte da relação de servidores por não atender aos requisitos legais à época dos fatos.



    17. A situação dos guardas municipais do Município de Jaboatão dos Guararapes já foi alvo de discussão por este Tribunal de Justiça de Pernambuco, restando sedimentado que, apenas a partir da Lei Municipal nº 430/2010 - com a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - é possível exigir do Município as promoções, progressões e enquadramentos dos Guardas Municipais, na forma prevista na legislação local.



    18. Precedentes: Apelação Cível 515095-20001605-40.2014.8.17.0810, Rel. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/03/2022, DJe 21/03/2022; APELAÇÃO CÍVEL 0009409-05.2016.8.17.2810, Rel. ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, julgado em 10/06/2021, DJe Apelação Cível 545558- 30023296-76.2015.8.17.0810, Rel. Jorge Américo Pereira de Lira, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 03/03/2020, DJe 11/03/2020; Apelação Cível 530485-20023331-70.2014.8.17.0810, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 30/07/2019, DJe 12/08/2019.



    19. Não se pode esquecer, outrossim, que os critérios de enquadramentofuncional constituem mérito administrativo, de modo que não se pode impor à Administração o estabelecimento do modo como efetuará a promoção de seus servidores, pois a matéria é discricionária, cabendo a ela eleger o momento das progressões e das promoções, o que exige recursos orçamentários, não devendo o Poder Judiciário se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.



    20. Importante mencionar, inclusive, que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o reenquadramento de servidores, em casos congêneres, deve observar estritamente os termos e os interstícios temporais fixados pela legislação local”.



    21. Deve ser ressaltado que, tanto a orientação jurisprudencial do STF quanto a do STJ são pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público.



    22. Cumpre salientar que o valor dado à causa foi de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, sendo assim, diante da improcedência do feito, esta importância deve ser a base de cálculo para o percentual da verba honorária de sucumbência a ser paga pela parte autora ao réu.



    23. A aplicação do §8º do artigo 85 do Codex Processual apenas se dá nas hipóteses mencionadas no dispositivo legal, em caráter subsidiário conforme a vasta jurisprudência do STJ (Tema 1076), o que não ocorreu no caso concreto.



    24. É sabido, também, que a verba de patrocínio é considerada matéria de ordem pública, de caráter alimentar, portanto, pode ser revista pela instância superior ainda que não tenha sido levantada pelas partes e não implicando em reformatio in pejus (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).



    25. Logo, é preciso alterar, de ofício, o critério de condenação dos honorários advocatícios de sucumbência a serem arcados pelo autor/apelante para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do CPC, suspensa a sua exigibilidade em face do benefício da justiça gratuitadeferido.



    26. Recurso de Apelação desprovido. Alteração, de ofício, da sentença apenas quanto ao critério de condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa atualizado, nos moldes do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC; majorando-se para 12% (doze por cento) em razão do desprovimento do Apelo (artigo 85, §11º do CPC), estando suspensa a obrigação conforme preceitua o artigo 98, §3º do CPC.



    27. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XV; e 39, §1º, I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente